Tribunal: TJDFT
Processo: 0718226-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718226-65.2022.8.07.0003 RECORRENTES: WEIDER AUGUSTO ROMAO, ANDRE LUIZ ALVES PEREIRA RECORRIDOS: JOAO BATISTA ALVES JUNIOR, ROLEMBERG GOMES DA SILVA CUTRIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. “NOVAÇÃO” NÃO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DA PARTE LOCATÁRIA. CONFIGURADO. PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. COBRANÇA EM CONSONÂNCIA ÀS CONDIÇÕES AJUSTADAS (PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA”). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421 e 421-A). II. As partes celebraram contrato de locação de imóvel comercial (QNMEQ 17/19, Bloco E, Lote 05, Loja 01, Ceilândia/DF) com prazo determinado de 21.7.2020 a 20.7.2025 (cinco anos), e valor mensal de R$ 7.000,00, com vencimento até o dia 10 de cada mês. III. No aditivo contratual celebrado em 17.11.2021, teria ficado estabelecido que o valor do aluguel no período de 15.11.2021 a 14.11.2022 teria desconto de R$ 1.020,00, após reajuste, conforme Cláusula Quarta do contrato e que o valor do aluguel já deduzido o desconto seria de R$ 7.500,00, a partir de 15.1o.2022. IV. A parte ré (locatários) não teria comprovado a alegada “novação”, consistente em “ajuste verbal” entre as partes, na qual o autor (locador) teria anuído com o recebimento dos alugueres a menor em decorrência da “necessidade de realização de desembolsos maiores para a realização de novas benfeitorias”, além daquelas já efetivamente pactuadas (desconto de R$ 1.020,00 sobre o valor total da mensalidade de R$ 8.250,00). V. Insubsistente a tese de ausência de notificação acerca da “existência de supostos valores a regularizar ou mesmo para desocupar o imóvel em decorrência de diferença nos valores de alugueres ou tampouco para uso próprio”, na medida em que é dever do locatário pagar pontualmente o aluguer e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado (Lei 8.425/1991, art. 23, inciso I). VI. Diante da ausência de efetiva comprovação do adimplemento da obrigação de pagar expressamente pactuada em contrato escrito (princípio pacta sunt servanda), tem-se por impositiva a obrigação dos locatários de desocuparem o imóvel, bem como de pagar os valores dos alugueres inadimplidos. VII. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, inciso IV, 23, inciso I, 46 e 47, da Lei 8.245/91; 107, 317, 397, caput e parágrafo único, 421, 422, e 884, todos do Código Civil, sob o argumento de que os valores devidos pelos recorrentes não eram líquidos e, portanto, dependiam da devida apuração dos danos decorrentes de vícios redibitórios do imóvel ou de despesas anteriores de responsabilidade exclusiva dos recorridos, não havendo que se falar em dispensa de notificação prévia. Afirmam que durante todo o tempo contratual o locador aceitou receber os valores pagos sem qualquer oposição, não podendo alegar depois que o contrato estaria sendo descumprido, ante o claro “venire contra factum proprium’, sobretudo porque os locatários estavam fazendo uma série de melhorias e tendo diversos gastos não previstos e necessários, o que naturalmente precisaria ser compensado com o valor dos aluguéis, sob pena de enriquecimento indevido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 22, inciso IV, 23, inciso I, 46 e 47 da Lei 8.245/91; 107, 317, 397, caput e parágrafo único, 421, 422, e 884, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Diante da ausência de efetiva comprovação do adimplemento da obrigação de pagar expressamente pactuada em contrato escrito (princípio pacta sunt servanda), tem-se por impositiva a obrigação dos locatários de desocuparem o imóvel, bem como de pagar os valores dos alugueres inadimplidos” (ID 57958732), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023